Tribunal: TJSP
Processo: 2068384-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – Oposição pela impetrante, empresa do ramo de alimentação (lanchonete e restaurante), contra decisão interlocutória do Relator que negou antecipação de tutela em caráter cautelar para permitir seu funcionamento durante fase restritiva do Plano São Paulo - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Exigência de demonstração da verossimilhança da alegação, fundada em prova pré-constituída, eis que

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – Oposição pela impetrante, empresa do ramo de alimentação (lanchonete e restaurante), contra decisão interlocutória do Relator que negou antecipação de tutela em caráter cautelar para permitir seu funcionamento durante fase restritiva do Plano São Paulo - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Exigência de demonstração da verossimilhança da alegação, fundada em prova pré-constituída, eis que na via estreita do mandado de segurança não há possibilidade de dilação probatória – Elementos nos autos que não demonstram a essencialidade da atividade econômica da agravante para excepciona-la das medidas de enfrentamento da pandemia do COVID-19 estabelecidas pelo Plano São Paulo – Estabelecimento que, a despeito da proximidade com a rodovia, está situado em zona urbana, não se podendo concluir que sirva de suporta a viajantes – Negativa de antecipação de tutela mantida – CARÊNCIA DE AÇÃO – Matéria cognoscível, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, na forma do § 3o do artigo 485 do NCPC - Ocorrência, adotado o princípio da colegialidade ao tema – Plano São Paulo, instituído pelo Decreto Estadual 64.994/20, que estabelece regras abrangentes de quarentena para todos os municípios paulistas – Conteúdo tipicamente normativo dotado de ampla generalidade e abstração – Inadequação da via eleita - Inaplicabilidade da Súmula 266 do S.T.F. – Ausência de demonstração de exercício de atividade comercial essencial para amparar direito líquido e certo na permanência irrestrita do funcionamento - Recurso interno não provido, com denegação da segurança.*